Tribunal: TJSP
Processo: 2276475-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Presença dos requisitos – Suspensão provisória dos efeitos da anotação desabonadora feita em nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito até obtenção de maiores elementos acerca da controvérsia – Prestação jurisdicional que deve ser eficiente na substituição da vontade das partes e pacificação social – Efetividade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Presença dos requisitos – Suspensão provisória dos efeitos da anotação desabonadora feita em nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito até obtenção de maiores elementos acerca da controvérsia – Prestação jurisdicional que deve ser eficiente na substituição da vontade das partes e pacificação social – Efetividade do processo e da tutela – Expedição de ofício ao SCPC e ao SERASA para tal fim – Meio de assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação – Substituição da vontade das partes pelo MM. Juízo – Afastada a obrigação imposta à parte e, consequentemente, a multa diária aplicada – Decisão reformada em parte.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276475-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A, é agravado ODELINO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276475-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2276475-18.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravado: Odelino Ribeiro da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33035)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Presença dos
requisitos
Suspensão provisória dos efeitos da
anotação
desabonadora
feita
em
nome
do
agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito
até obtenção de maiores elementos acerca da
controvérsia Prestação jurisdicional que deve ser
eficiente na substituição da vontade das partes e
pacificação social Efetividade do processo e da
tutela Expedição de ofício ao SCPC e ao SERASA
para tal fim Meio de assegurar o resultado prático
equivalente ao cumprimento da obrigação

Substituição da vontade das partes pelo MM. Juízo
Afastada a obrigação imposta à parte e,
consequentemente, a multa diária aplicada

Decisão reformada em parte.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/14) de instrumento (fls.
15/64) interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra r. decisão de fls. 37/40
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio,
Dra. Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki, que, nos autos da
ação de indenização por danos morais movida por ODELINO RIBEIRO DA
SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado para
determinar que o agravante retire a inscrição operada em nome do agravado dos
cadastros de proteção ao crédito no prazo improrrogável de 10 dias, sob pena de
multa cominatória de R$ 500,00, limitada a 30 dias.
O agravante alega que a inserção do nome do
agravado nos cadastros de inadimplentes se deu de forma regular. Esclarece que
os descontos em folha de benefício não ocorreram a partir de 05/2019,
ocasionando a inadimplência das parcelas seguintes, porque o agravado não
possuía margem para que os descontos ocorressem ou não possuía crédito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276475-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
competência. Argumenta que o agravado não comprovou a sua adimplência em
relação ao contrato em questão ou que a cessação dos descontos ocorreu em
razão de sua desídia ou negligência. Refere à existência de negativação prévia
em nome do agravado. Discorre a respeito da responsabilidade do agravado pelo
pagamento da integralidade das parcelas do empréstimo consignado. Pontua que
o agravado tinha ciência de que os descontos não poderiam ocorrer, já que teve
cessado o benefício pelo INSS, o que pode ser comprovado por uma ação que
ele interpôs em face deste. Diz excessivo o valor da multa aplicado. Entende que
a incidência deve se dar a cada desconto feito. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a cassação da decisão
agravada ou, então, a redução do valor da multa, sendo esclarecida sua
periodicidade, sendo também esta limitada a um valor razoável e estipulada de
forma mensal.
Concedido o efeito suspensivo às fls. 66/67.
Contraminuta
apresentada
às
fls.
73/79,
com
documentos (fls. 80/100).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Prescreve o artigo 300, do Código de Processo Civil de
2015, medida satisfativa, excepcional, que possibilita a concessão da tutela de
urgência quando presentes determinados requisitos.
E, no momento em que concedida a medida, presentes
estavam a probabilidade do direito e o perigo de dano, preenchidos, portanto, os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.
De fato, o agravado noticiou na petição inicial existir
apontamento restritivo em seu nome referente a um contrato de empréstimo
celebrado com o agravante cujas prestações eram descontadas diretamente em
seu beneficio previdenciário, “sendo certo que o requerente jamais solicitou
qualquer cancelamento ou cessação dos descontos das parcelas.” (fl. 21).
Na hipótese em tela, possível que haja irregularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276475-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
na cobrança, o que justifica a discussão do débito em juízo.
Evidente o risco de lesão irreparável tendo em vista as
possíveis restrições de crédito a que o agravado está sujeito com a inclusão de
seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, correta em parte a decisão.
A respeito, anoto precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
FCVS
TUTELA ANTECIPADA
INCLUSÃO DO NOME DO
DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES IMPEDIMENTO
DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA PRECEDENTES.
A jurisprudência desta Corte, em diversos julgados,
tem admitido o uso da tutela antecipada tanto para retirar como para
obstar, impedir, a inscrição do nome do suposto devedor nos serviços
de proteção ao crédito.
A discussão judicial do valor da dívida, ainda que sem
o depósito da quantia considerada devida, torna descabida a inscrição
do nome do devedor no cadastro de inadimplentes dos serviços de
proteção ao crédito.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 592751/MG, AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL 2003/0172449-0, Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 28/06/2005,
Data da Publicação/Fonte: DJ 12/09/2005 p. 275)
Registro que, diante da provisoriedade da suspensão
de cobrança e inscrição, nada impede que seja reativada.
Entretanto,
impõe-se,
não
a
exclusão,
mas
a
suspensão provisória dos efeitos da anotação desabonadora feita em nome do
agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito, até que haja maiores
elementos sobre a controvérsia.
E, com vistas a assegurar a efetividade da tutela
jurisdicional concedida e, inclusive, em benefício de ambas as partes, entendo
deva ser substituída a vontade do agravante, com expedição de ofício ao SCPC e
ao SERASA.
De fato, no exercício da jurisdição contenciosa, cabe
ao Poder Judiciário a resolução da lide e a pacificação social, com prestação de
forma completa e clara: eficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276475-18.2019.8.26.0000 -Voto no
5
E, hodiernamente, o processo não se restringe a
instrumento para a obtenção do direito ao final. Preocupa-se, sim, com a
efetividade e a tutela do interesse deduzido em juízo.
Assim, autorizado está o julgador a determinar
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
Então, na hipótese, afastada a obrigação do agravante
e, consequentemente, a multa diária aplicada.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso
para manter a concessão da tutela provisória de urgência parcial concedida, mas
para determinar a suspensão provisória dos efeitos da anotação desabonadora
feita em nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação à
dívida em questão até a obtenção de maiores elementos acerca da controvérsia,
e, em substituição à vontade das partes, determinar a expedição de ofício ao
SCPC e ao SERASA para tal fim, afastando a obrigação do agravante e,
consequentemente, a multa diária aplicada.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator